Tribunal: TJSP
Processo: 2076538-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM – LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO – FALECIMENTOS DOS EXPROPRIADOS – HABILITAÇÃO DOS DOS FILHOS NOS AUTOS SEM IMPUGNAÇÃO – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS – AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI No 3.365/41 – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.